Tribunal: TJBA
Processo: 0368876-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368876-96.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA AGUIAR COELHO, MAURICIO AMORIM DOURADO, LORENA AGUIAR MORAES PIRES, CELSON RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: OSMAR BATISTA DE CARVALHO JUNIOR

Advogado(s)
:
CAROLINE LEAL SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PREPARO PARCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A CORRETAGEM AO CONSUMIDOR. TEMA 938 DO STJ. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E CLARA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA. COBRANÇA INVÁLIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0368876-96.2012.8.05.0001, em que figuram como partes LPS BAHIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA (apelante/acionada) e OSMAR BATISTA DE CARVALHO JUNIOR (apelado/acionante).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator